Tribunal: STF
Processo: AI 844666
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É de natureza infraconstitucional o debate sobre os pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II - Os Ministros desta Corte, ao apreciarem o AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral acerca dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho, por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    III - Não há negativa de prestação jurisdicional se o acórdão, embora fundamentado, está em dissonância com os interesses dos recorrentes. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido.